Tribunal: STF
Processo: RHC 67400
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA. FIANCA. SE OCORREREM - COMO
OCORREM NA ESPÉCIE - AS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITEM A DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA, NADA IMPEDE AO JUIZ QUE, ANULADO O AUTO DE
PRISÃO EM FLAGRANTE, DECRETE AQUELA PRISÃO CAUTELAR.
O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PARA
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
NÃO HÁ QUE SE PRETENDER A LIBERDADE MEDIANTE FIANCA EM HIPÓTESE,
COMO A PRESENTE, EM QUE SE VERIFICAM AS CIRCUNSTANCIAS A QUE
ALUDEM OS ARTIGOS 323, V, E 324, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO EM PARTE; E, NA PARTE EM QUE FOI
CONHECIDO, A ELE SE NEGOU PROVIMENTO.